Tribunal: TJDFT
Processo: 0715815-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Rosivaldo Viana Costa em face da decisão que, nos autos da execução manejada pelo agravado – Condomínio Jardinas das Acácias – (i) nada provera quanto aos pedidos que formulara almejando a declaração da nulidade da penhora dos direitos fiduciários que detém sobre o imóvel registrado sob a matrícula 112.065, do Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, do edital de leilão do direitos penhorados, da arrematação desse bem, e, outrossim, (ii) determinara que fossem excluídos dos autos a petição formulada pelo agravante contendo os pedidos individualizados e os documentos que a instruíam. Objetiva o agravante, a seu turno, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, seja ratificada a medida e reformado o provimento para que sejam devolvidos aos autos os documentos e a peça processual coligida ao executivo pelo agravante, acolhendo-se os pedidos que formulara. Como lastro passível de aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que o agravado maneja em seu desfavor execução tendo por objeto débitos condominiais. Sustentara que, durante o itinerário procedimental, foram penhorados os direitos fiduciários que detém sobre o imóvel constituído pelo apartamento no 33, Torre G2, Quadra 14, Rua G, Jardins Mangueiral, Distrito Federal, matriculado sob o no 112.065, do Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Observara que os direitos penhorados foram levados à hasta pública e restaram arrematados. Noticiara que, após a prática desses atos, formulara manifestação de ID 87175098, informando que realizara contrato de cessão de direitos (contrato de gaveta ou de venda de ágio) e firmara procuração pública conferindo a Antônio Carlos Bolzan Barbosa e Deise Santos Silva Barbosa plenos poderes sobre o imóvel individualizado, porquanto desconhecia a penhora incidente sobre seus direitos fiduciários. Postulara, então, que os compradores do ágio do imóvel fossem integrados à relação processual para que defendessem a validade do contrato de cessão de direitos que concertaram. Assinalara que, demais disso, na petição de ID 87175098, insurgira-se contra a avaliação do imóvel penhorado, porquanto apontara montante inferior ao seu efetivo valor de mercado. Pontuara, outrossim, que o edital de leilão fora omisso, pois não descrevera a existência das dívidas e ônus incidentes sobre o imóvel. Defendera, ainda, a nulidade da arrematação, por haver se perfectibilizado por preço vil. Esclarecera que, diante de todas essas alegações, o Juízo da execução cingira-se a proferir decisão nada provendo a respeito da petição de ID 87175098, determinando sua exclusão dos autos. Pontuara que, segundo a decisão guerreada, entendera o Juízo que a procuração que outorgara em favor dos compradores do imóvel Antônio Carlos Bolzan Barbosa e Deise Santos Silva Barbosa não lhes confere poderes para atuarem em juízo como advogados do executado. Esclarecera que, diante dessa decisão, coligira aos autos procuração e manejara embargos de declaração, apontando omissão no decisório que não apreciara as alegações que formulara. Pontificara que o Juízo, de sua vez, julgara prejudicada a pretensão aclaratória. Registrara que, considerando que o Juízo da execução “equivocadamente, sequer conheceu os embargos de declaração, afigura-se necessária a apresentação do presente agravo com o objetivo de buscar resposta jurisdicional em relação às irregularidades envolvendo a penhora do bem imóvel[1].”Asseverara que a decisão guerreada não apreciara de forma fundamentada as questões que suscitara na petição de ID 87175098, simplesmente porque a advogada que a subscrevera não possuía procuração nos autos. Ressaltara que a procuração que outorgara aos compradores/cessionários Antônio Carlos Bolzan Barbosa e Deise Santos Silva, conferindo-lhes amplos poderes sobre o imóvel, continha a cláusula ad judicia, e, considerando que a Sra. Deise Santos Silva é advogada, a petição deveria ter sido conhecida. Mencionara que, nesse contexto, o provimento vergastado desprezara o prescrito pelos artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil. Quanto ao mérito, sustentara que avaliação do imóvel promovida pelo oficial no valor de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais) não representa a realidade, pois o efetivo valor de mercado do bem, diante de suas características, é de R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais). Ressaltara que, diante do valor equivocado da avaliação, a arrematação do imóvel pelo preço de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais) padece de nulidade, pois se tratara de preço vil. Observara que, à época da avaliação, o imóvel encontrava-se gravado com cláusula de inalienabilidade e, por esse motivo, fora módico o valor apurado pelo oficial de justiça avaliador. Alegara que, afastada a cláusula de inalienabilidade, o valor do imóvel experimentara expressiva majoração, devendo ser determinada nova avaliação do bem. Acentuara, ainda, a nulidade do edital de hasta pública porquanto não descrevera a existência das dívidas e ônus incidentes sobre o imóvel. Assinalara a existência de processo de execução de dívidas condominiais no 0720227-34.2019.8.07.0001 aviado em seu desfavor, que não constara do edital. Aduzira que, demais disso, não constara do edital que o imóvel encontrava-se gravado com cláusula de inalienabilidade, devendo, por conseguinte, ser reconhecida a nulidade da arrematação. Aduzira que dera o imóvel em alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal para garantia de dívida, de modo que, detém apenas a posse direta do bem, afigurando-se impossível a expropriação do imóvel, haja vista que não é titular do bem. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Rosivaldo Viana Costa em face da decisão que nos autos da execução manejada pelo agravado – Condomínio Jardinas das Acácias – (i) nada provera quanto aos pedidos que formulara almejando a declaração da nulidade da penhora dos direitos fiduciários que detém sobre o imóvel registrado sob a matrícula 112.065, do Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, do edital de leilão do direitos penhorados, da arrematação desse bem, e, outrossim, (ii) determinara que fossem excluídos dos autos a petição formulada pelo agravante contendo os pedidos individualizados e os documentos que a instruíam. Objetiva o agravante, a seu turno, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, seja ratificada a medida e reformado o provimento para que sejam devolvidos aos autos os documentos e a peça processual coligida ao executivo pelo agravante, acolhendo-se os pedidos que formulara. Deflui do alinhado, mais do que consta nos autos, que, iniciada a execução manejada pelo agravado em desfavor do agravante, fora determinada a penhora dos direitos fiduciários detidos pelo executado sobre o imóvel registrado sob a matrícula 112.065, do Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, constituído pelo apartamento no 33, Torre G2, Quadra 14, Rua G, Jardins Mangueiral, Distrito Federal, oferecido em garantia fiduciária à Caixa Econômica Federal. Deve ser salientado que a Caixa Econômica Federal insurgira-se contra a penhora individualizada, contudo, sua insurgência fora desprovida, inclusive, em sede recursal, como se infere da ementa abaixo transcrita: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE A AGENTE FINANCEIRO. PENHORA. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA (CPC, ART. 835, XII). EFETIVIDADE. AUSÊNCIA. ÓBICE À CONSTRIÇÃO, LIMITADA AOS DIREITOS DE AQUISIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OPÇÃO DO CREDOR. DEFERIMENTO. ALCANCE. DIREITOS AQUISITIVOS. EXPROPRIAÇÃO. LIMITAÇÃO. ALCANCE RESTRITO AOS DIREITOS DE AQUISIÇÃO. MODULAÇÃO DA PENHORA E DA LEILÃO. IMPERATIVO LEGAL. REGULAÇÃO POSITIVA EXPRESSA (CPC, ARTS. 804, §3o, e 835, XII). VIABILIDADE LEGAL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO DESPROVIDOS. 1. Emergindo do contrato de alienação fiduciária direitos ao obrigado fiduciário representados pelas parcelas derivadas das obrigações garantidas que solvera no curso da avença, o direito derivado dos pagamentos havidos, detendo expressão pecuniária, é passível de penhora de acordo com a conveniência da parte exequente, consoante expressamente previsto pelo legislador processual (CPC, 835, XII). 2. Inexistindo óbice à penhora dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, mormente porque a constrição, nesses casos, não alcança diretamente o próprio imóvel objeto da aquisição, mas os direitos contratuais decorrentes dos pagamentos realizados pelo devedor com o fim de saldar os créditos fomentados pela instituição financeira destinatária da garantia, afigura-se legítima a pretensão do exequente consistente na penhora dos direitos de aquisição detidos pelo executado, a despeito da esparsa efetividade da constrição. 3. Conquanto possível e legitimada a penhora dos direitos aquisitivos detidos pelo devedor fiduciário sobre bem ofertado em garantia fiduciária, pois encerram expressão econômica, a penhora tem seu alcance limitado, defronte o fato de que o domínio resolúvel da coisa pertence ao credor fiduciário, aos direitos fiduciários, não alcançando o domínio, inclusive porque a forma de realização da garantia tem procedimento especial (CPC, art. 835, XII). 4. Adstrita a penhora aos direitos de aquisição detidos pelo obrigado fiduciário, porquanto o domínio resolúvel da coisa é detido pelo proprietário fiduciário, cuja expressão é pautada pelo que já realizara no ambiente do empréstimo garantido, a expropriação do penhorado, ou seja, a alienação do constritado, é pautada pelo penhorado, devendo ficar adstrita aos direitos aquisitivos, diferentemente do que sucede com bem gravado por penhor, hipoteca ou anticrese, pois a garantia fiduciária se realiza sob procedimento especial, tornando inviável que seja levada a efeito leilão como se se tratasse de penhora do próprio bem alcançado pela garantia, consoante expressamente dispõe o legislador processual (CPC, art. 804, §3o). 5. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e desprovidos. Unânime.” (Acórdão no 1280306, 07178237620208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há que ser assinalado, outrossim, que fora realizada a avaliação do imóvel[2] por oficial de justiça avaliador e, não havendo as partes se insurgido contra o apurado, em 29.08.2019, fora proferida decisão homologando a avaliação[3]. Em seguida, designara o Juízo data para realização de leilão judicial[4], restando publicado o respectivo edital em 11.05.2020[5]. Acentua-se que a alienação fora positiva e os direitos aquisitivos penhorados foram arrematados pelo preço de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais)[6]. O auto de arrematação fora assinado pelo juiz, pelo leiloeiro oficial e pelo arrematante, de modo que a alienação encontra-se aperfeiçoada, desde a data de 07.07.2020. Após a realização desses atos, o agravante e os terceiros Antônio Carlos Bolzan Barbosa e Deise Santos Silva Barbosa, que agora patrocina o agravante, compareceram aos autos do executivo – petição ID 87175098 – informando que realizaram contrato de cessão de direitos (contrato de gaveta ou de venda de ágio) e procuração pública tendo como objeto o imóvel registrado sob a matrícula 112.065, do Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, constituído pelo apartamento no 33, Torre G2, Quadra 14, Rua G, Jardins Mangueiral, Distrito Federal. Alegaram que, por meio desse negócio, os terceiros Antônio Carlos Bolzan Barbosa e Deise Santos Silva Barbosa são os atuais detentores da posse do imóvel individualizado, possuindo amplos poderes sobre esse bem, em consonância com a procuração pública coligida aos autos[7]. Postularam, então, que os compradores do ágio do imóvel fossem integrados à relação processual para que defendessem a validade do contrato de cessão de direitos que firmaram. Demais disso, na petição de ID 87175098, os agravantes e os terceiros nomeados insurgiram-se contra a avaliação do imóvel, apontaram nulidades no edital de leilão e na arrematação do bem. Destaca-se que a petição de ID 87175098 fora assinada pela terceira, Dra. Deise Santos Silva Barbosa, que, conquanto seja advogada, não possuía procuração outorgada em seu favor pelo agravante. O Juízo então proferira a decisão guerreada[8], nos seguintes termos: “Vistos etc. Nada a prover a respeito da petição de ID 87175098 e os documentos que a instruem. A procuração ‘em causa própria’ utilizada pelos supostos compradores não conferem poderes a Antônio Carlos Bolzan Barbosa para constituir a sua esposa, a advogada Deise Santos Silva Barbosa, como patrona do executado. Existem medidas judiciais para que eventual terceiro defenda os direitos que julga possuir. Nesse contexto, imprópria a intervenção dessas pessoas no presente processo, motivo pelo qual deverá a Secretaria, imediatamente, já que não cabe recurso desta decisão, providenciar a exclusão do ID 87175098 e todos os seus anexos. (...)” Diante desse provimento, o agravante aviara embargos de declaração[9] apontando omissão quanto à apreciação das alegações que formulara, ocasião em que colacionara procuração outorgada em favor da Dra. Deise Santos Silva Barbosa[10]. Adviera, então, novo provimento julgando prejudicada a pretensão declaratória[11], confira: “Vistos etc. Prejudicado o recurso oposto pelo executado na medida em que outorgou procuração de ID 89977516. Reitero à Secretaria a determinação de exclusão das peças mencionadas na decisão anterior, relativas ao terceiro Antônio Carlos B. Barbosa. (...)” Consignados os fatos processuais precedentes, fica patente que as alegações formuladas pelo agravante afiguram-se desprovidas de lastro legal. É que, considerando que o auto de arrematação fora devidamente assinado pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação é considerada perfeita, acabada e irretratável, não sobejando possível ser desconstituída mediante aferição da nulidade do edital de hasta pública, da existência de preço vil e da irrealidade da avaliação do bem penhorado. Deve ser registrado que o agravante, durante o transcurso processual, em momento algum insurgira-se contra o valor da avaliação dos direitos penhorados, tampouco apontara qualquer vício ao edital de leilão que fora confeccionado em 11.05.2020. Diante dessa moldura fática, ressoa impassível que restara acobertada pela preclusão a análise acerca das irregularidades suscitadas pelo agravante. Como é cediço, operada a preclusão ou coisa julgada, a matéria debatida já não é passível de reexame. Destarte, considerando que essa questão suscitada pelo agravante já fora resolvida no curso processual, não pode ser reprisada, pois, em conformidade com a segurança jurídica em matéria processual, restara definitivamente superadas. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. A seu turno, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Resolvida a questão em grau recursal, a matéria não poderá ser repristinada na origem sem qualquer relevante modificação das circunstâncias de fato e de direito que lastrearam o julgamento do recurso. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do Juízo na origem para alterar o que fora resolvido com definitividade em segundo grau de jurisdição, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria com definitividade, restando acobertada pela preclusão, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[12]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini, in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, aferido que o agravante não insurgira-se tempestivamente contra a avaliação do bem penhorado, tampouco contra o edital de leilão e a arrematação do imóvel, operara-se a preclusão recobrindo a análise dessas questões, revestindo-se a questão de imutabilidade, devendo, pois, ser mantida a resolução a ela conferida. Assinale-se, ademais, que é a pretensão formulada pela douta patrona do agravante visando sua inserção na relação processual executiva ressoa desguarnecida de sustentação, à medida em que, como cediço, inviável essa interseção e a defesa dos direitos que ventilara deverá ser promovida, se o caso, pela via adequada, ou seja, através da ação autônoma adequada para o desiderato. Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pelo agravante ressente-se de sustentação, uma vez que não apresentara qualquer argumentação inovadora como apta ensejar a análise da pretensão que manejara sob novo prisma. Afere-se, portanto, que o agravo não merece sequer ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo do agravante, desprovido de qualquer lastro. O agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente improcedente, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da preclusão, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se a renovar questões já resolvidas no trânsito processual. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 25748173 - Pág. 5 (fl. 8). [2] - ID Num. 29639744 - Pág. 3 (fl. 271) – ação principal. [3] - ID Num. 43493888 - Pág. 1 (fl. 323) – ação principal. [4] - ID Num. 61757838 - Pág. 1 (fl. 329) – ação principal. [5] - ID Num. 62791924 - Pág.1/4 (fls. 333/336) – ação principal. [6] - ID Num. 83610251 - Pág. 1 (fl. 396) – ação principal. [7] - ID Num. 25748188 - Pág. 1 (fl. 56) – ação principal. [8] - ID Num. 88904308 - Pág. 1 (fl. 448) – ação principal. [9] - ID Num. 89977512 - Pág. 1 (fls. 456/) – ação principal. [10] - ID Num. 89977516 - Pág. 1 (fl. 460) – ação principal. [11] - ID Num. 90903301 - Pág. 1 (fl. 473) – ação principal. [12] In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927